Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-86.2019.8.11.0090
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000174-86.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA - CPF: 052.131.551-46 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ELIZETE LOPES PENAS - CPF: 503.361.001-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – AFASTAMENTO DA MULTA POR ABANDONO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DESÍDIA DO CAUSÍDICO AO NÃO APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS MESMO DEPOIS DE DEVIDAMENTE INTIMADO, EM DUAS OPORTUNIDADES – APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 265, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a multa por abandono quando o apelante, devidamente intimado, em duas oportunidades, sem qualquer justificativa, deixa transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as alegações finais.

2.

“
A sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu
” (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0000174-86.2019.8.11.0090, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado pela prática delitiva que lhe fora imputada na denúncia.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de exclusão da multa aplicada por abandono, ao argumento de que apenas “
houve um pequeno atraso na apresentação das alegações finais
”.

Alternativamente, pugna pela aplicação da nova redação do art. 265, do Código de Processo Penal (
novatio legis in melius
).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa por abandono (Id. 230588671).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 234828689).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 238476693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração que visava o afastamento da condenação de multa por abandono (Id. 226508734).

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de exclusão da multa aplicada por abandono, ao argumento de que apenas “
houve um pequeno atraso na apresentação das alegações finais
” (Id. 230588671).

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado, em duas oportunidades, para apresentação das alegações finais (Id. 226508719 e 226508724), contudo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (Certidões – Id. 226508721 e 226508727).

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual
”

(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).

Recentemente, em julgamento de caso análogo, a Sexta Turma do Tribunal da Cidadania decidiu:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. INÉRCIA DO ADVOGADO INTIMADO POR DUAS VEZES PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica não apenas quanto à constitucionalidade da multa estipulada no art. 265 do Código de Processo Penal como também em relação à sua exigência nas hipóteses de desídia do causídico que de algum modo traz prejuízo à marcha processual, como é o caso da falta de apresentação do arrazoado recursal após regularmente intimado por duas vezes para tanto.

3. "A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato" (AgRg nos EDcl no RMS n. 57.492/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 6/6/2019).

4. A sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, "de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 72.052/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, demonstrada a desídia do defensor ao atendimento das intimações processuais, especificamente quanto à apresentação das alegações finais, deve ser mantida a multa por abandono prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

No que pertine ao pleito subsidiário de aplicação da nova redação do art. 265, do CPP, datada de 12 de dezembro de 2023, este também não comporta acolhimento.

No caso em questão, a decisão que fixou a multa é datada de 18 de maio de 2023 (Id. 226508728), enquanto a redação do dispositivo foi alterada pela Lei n. 14.752/2023, publicada em 12 de dezembro de 2023, ou seja, posteriormente ao
decisum
.

Em conformidade com o entendimento exarado no julgamento cuja ementa fora transcrita alhures, a sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual
“de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal,
tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu
” (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024) (grifos meus).

Sendo assim, descabido o pleito de afastamento da multa por abandono prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024